Tribunal: TJBA
Processo: 0510843-76.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510843-76.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: ROSEMEYRE DE SOUZA SALES e outros

Advogado(s)
:
LINCOLN HERTZ FERNANDES RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e direito civil.
Recursos de apelação das ré
s.
Ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Atraso na entrega de loteamento urbano. Promessa não cumprida de construção de shopping center adjacente. Publicidade enganosa. Legitimidade passiva de empresas do mesmo grupo econômico. Responsabilidade objetiva. Devolução integral das parcelas pagas. Dano moral configurado. Manutenção do valor indenizatório. Recursos desprovidos.

I. Caso em análise

1. Ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por adquirentes de lotes em loteamento urbano, sob a alegação de atraso na entrega das unidades e de induzimento à compra por meio de publicidade enganosa relacionada à futura construção de shopping center. Sentença de procedência para declarar a rescisão contratual, determinar a restituição simples dos valores pagos, condenar ao pagamento de danos morais e fixar honorários advocatícios. Recursos de apelação interpostos por ambas as rés.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se as empresas rés possuem legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual em razão de atraso na entrega dos lotes; (iii) determinar se houve prática de publicidade enganosa apta a justificar condenação por danos morais; e (iv) verificar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização moral e da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, com vinculação societária e atuação conjunta na incorporação e comercialização do loteamento, possuem legitimidade passiva, conforme reconhecido em precedentes desta Corte e à luz da teoria da aparência e do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. O prazo contratual para a entrega dos lotes expirou em março de 2014, sendo o “habite-se” expedido apenas em dezembro de 2014, sem comprovação de imissão dos adquirentes na posse dos imóveis, caracterizando inadimplemento contratual.

5. A expedição do “habite-se” configura ato administrativo que atesta a regularidade da obra perante o poder público, mas não supre a obrigação contratual de entrega efetiva das unidades, que se consuma com a entrega das chaves, conforme entendimento do STJ.

6. Fatores mercadológicos ou exigências administrativas não constituem excludentes de responsabilidade, tratando-se de riscos inerentes à atividade empresarial, nos termos do art. 393 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.

7. Configura-se publicidade enganosa a veiculação de campanha promocional que associa a valorização do loteamento à instalação futura de empreendimento comercial (shopping center), cuja construção não se concretizou, frustrando legítima expectativa do consumidor.

8. A frustração contratual somada à propaganda enganosa ultrapassa o mero dissabor e atinge direitos da personalidade dos adquirentes, justificando a condenação por dano moral.

9. O valor de R$ 14.000,00 por autor revela-se proporcional e razoável, observando os critérios de adequação, reparação e função pedagógica da indenização.

10. Mantida a sucumbência integral das rés, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Sentença
mantida
. Recurso
s
de apelação
desprovidos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0510843-76.2018.8.05.0080
, em que
são
apelante
s

a
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
EPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
.
e
apelada
ROSEMEYRE DE SOUZA SALES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, nos termos do voto do Relator.